Tribunal: TJSP
Processo: 1502103-87.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Preliminares. Nulidade por violação de domicílio afastada. Situação de flagrância que autoriza o ingresso dos agentes de segurança independentemente da expedição de mandado judicial. Nulidade pela inobservância ao rito previsto no artigo 55 da Lei de Drogas não constatada. Alegação de parcialidade do Julgador não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Preliminares. Nulidade por violação de domicílio afastada. Situação de flagrância que autoriza o ingresso dos agentes de segurança independentemente da expedição de mandado judicial. Nulidade pela inobservância ao rito previsto no artigo 55 da Lei de Drogas não constatada. Alegação de parcialidade do Julgador não constatada. Cerceamento de defesa - Indeferimento de realização de exame de dependência químico-toxicológica Não ocorrência Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Credibilidade da palavra dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Condenação mantida. Dosimetria. Necessária a redução do patamar de aumento aplicado à pena-base. Afastamento da causa de aumento previsto no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Tráfico de drogas praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino. Fixação de regime menos gravoso para início do cumprimento da pena – Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502103-87.2019.8.26.0567, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante CÉSAR
VINÍCIUS GOMES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502103-87.2019.8.26.0567 -Voto no
2
VOTO No 22339
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1502103-87.2019.8.26.0567
Apelante: César Vinícius Gomes Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pilar do Sul
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006). Preliminares. Nulidade por violação de
domicílio afastada. Situação de flagrância que autoriza o ingresso
dos agentes de segurança independentemente da expedição de
mandado judicial. Nulidade pela inobservância ao rito previsto no
artigo 55 da Lei de Drogas não constatada. Alegação de
parcialidade do Julgador não constatada. Cerceamento de defesa -
Indeferimento de realização de exame de dependência químico-
toxicológica Não ocorrência Mérito. Materialidade e autoria
devidamente demonstradas. Credibilidade da palavra dos policiais.
Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório -
Condenação mantida. Dosimetria. Necessária a redução do
patamar de aumento aplicado à pena-base. Afastamento da causa
de aumento previsto no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.
Impossibilidade. Tráfico de drogas praticado nas proximidades de
estabelecimento de ensino. Fixação de regime menos gravoso para
início do cumprimento da pena
Impossibilidade. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por César Vinícius Gomes
Ferreira contra a r. sentença (pp. 194/198), na qual julgou-se procedente a pretensão
punitiva estatal para condená-lo, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III,
ambos da Lei 11.343/06, a 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 925 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo
vigente ao tempo da conduta.
O apelante, em suas razões recursais (pp. 218/227), arguiu,
preliminarmente, a nulidade das provas carreadas ao feito, eis que obtidas ilegalmente
mediante a invasão de domicílio sem o competente mandado, a nulidade do feito pelo
desrespeito ao rito previsto no artigo 55 da Lei de Drogas, pela parcialidade do Juiz
sentenciante e pelo cerceamento de defesa ante a negativa ao exame toxicológico. Quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502103-87.2019.8.26.0567 -Voto no
3
ao mérito, pugnou por sua absolvição, sustentando que não existiriam nos autos elementos
sólidos quanto à materialidade e autoria a corroborar o decreto condenatório.
Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento de pena previsto no artigo
40, inciso III, da Lei de Drogas.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
(pp. 237/250), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento
do apelo (pp. 260/271).
É o relatório.
Infere-se dos autos que no dia 10 de dezembro de 2019, no período da
manhã, na Avenida Papa João Paulo XXIII, 780, na Cidade e Comarca de Pilar do Sul,
Cesar Vinicius Gomes Ferreira, vulgo Dentinho, tinha em depósito, para entrega a
terceiros, uma pedra a granel de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 50,1g
(cinquenta gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Segundo o apurado, o apelante decidiu levar a cabo o comércio de
drogas. Para tanto, armazenava em sua residência as substâncias ilícitas ainda a granel,
além de embalagens plásticas para o posterior fracionamento, distribuição e
comercialização no varejo.
Ocorre que, no dia dos fatos, policiais militares receberam denúncia
anônima informando que Cesar Vinicius estaria conduzindo o seu veículo com uma arma
de fogo em seu interior. Os agentes públicos, então, realizaram diligências pelas ruas da
cidade e localizaram o réu chegando a sua residência.
Assim que notou a aproximação da viatura policial, o apelante
rapidamente desembarcou do veículo e rumou para o imóvel sendo, contudo, contido pelos
policiais militares.
Indagado sobre a arma de fogo, CESAR VINICIUS negou que a
possuísse. Ato contínuo, ao ser questionado sobre a existência de objetos ilícitos no interior
da residência, o réu empreendeu fuga a pé, dando início a uma breve perseguição.
Os policiais saíram em seu encalço e lograram detê-lo quando tentava
pular um muro. O apelante, então, foi conduzido pelos policiais a sua residência, sendo a
entrada destes autorizada pela proprietária do imóvel.
Em vistoria realizada no quarto de CESAR VINICIUS, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502103-87.2019.8.26.0567 -Voto no
4
precisamente no interior de seu guarda-roupas, os policiais encontraram a droga a granel
acima descrita, além de anotações relativas ao tráfico, aproximadamente 1000 (mil)
embalagens plásticas utilizadas para individualizar a droga e a quantia de R$ 2.441,00
(dois mil, quatrocentos e quarente e um reais) em notas variadas, proveniente da mercancia
ilícita.
A residência do apelante está situada nas imediações da Santa Casa de
Misericórdia de Pilar do Sul e da E.E. Padre Anchieta (fls. 10).
Após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados em
razão da prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40,
inciso III, ambos da Lei no. 11.343/2006 em sentença contra a qual se insurge por meio
deste apelo.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de nulidade arguida pela
defesa.
Quanto a violação de domicílio, eis que os policiais teriam ingressado na
residência do acusado sem mandado judicial, a Constituição Federal, traz hipóteses de
exceção ao direito à inviolabilidade do domicílio, dentre as quais o estado de flagrância
(art. 5o, XI, da CF).
No caso dos autos, a busca domiciliar ocorreu em razão de diligências
que apuravam o envolvimento do acusado com o porte ilegal de arma.
Na data dos fatos, os policiais militares abordaram o réu que tentou
fugir, por mais de uma vez e mesmo após ter sido apreendido, conduta que justificou o
ingresso dos agentes no imóvel, não havendo, portando, que se falar em qualquer nulidade.
Por sua vez, não se verifica qualquer nulidade pela designação da
audiência de instrução e julgamento antes da análise da defesa prévia, sendo certo que tal
medida atuou em favor do próprio apelante, não havendo qualquer prejuízo à defesa. Nesse
sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DO
OFERECIMENTO DE DEFESA PRÉVIA E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE QUE NÃO IMPEDIU O
ATENDIMENTO DOS PRECEITOS PROCESSUAIS PENAIS PERTINENTES.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502103-87.2019.8.26.0567 -Voto no
5
1. Conquanto o princípio do devido processo legal compreenda a garantia ao
procedimento tipificado em lei, não se admitindo a inversão da ordem processual ou
a adoção de um rito por outro, não se pode olvidar que as regras procedimentais
não possuem vida própria, servindo ao regular desenvolvimento do processo,
possibilitando a aplicação do direito ao caso concreto.
2. Assim, a eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento
ordinário em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade do processo
se houver prejuízo às partes.
3. Na espécie, no despacho por meio do qual se determinou a notificação dos
réus para oferecerem a defesa prévia prevista no artigo 55 da Lei 11.343/2006, a
magistrada singular designou data para audiência de instrução e julgamento, o que,
a princípio, poderia caracterizar ofensa ao dispositivo citado, uma vez que o
mencionado ato processual somente deveria ser agendado após o exame da resposta
apresentada pelos acusados e o acolhimento da incoativa.
4. Contudo, a mera designação da audiência de instrução e julgamento antes da
análise da defesa prévia não impede que a defesa oferte a referida peça, muito
menos que as teses veiculadas pelos recorrentes sejam averiguadas e ponderadas
pelo Juízo, circunstância que obsta o reconhecimento da eiva suscitada na
irresignação, já que se trata de descumprimento de formalidade que não
compromete o regular trâmite do processo, tampouco acarreta violação ao
devido processo legal. Precedentes.
5. Recurso desprovido.
(RHC
99230/SP
RECURSO
ORDINARIO
EM
HABEAS
CORPUS
2018/0140435-0; Ministro Relator: Jorge Mussi; Turma Julgadora: Quinta
Turma; DJe 15/08/2018)
Da mesma forma, deve ser afastada a alegada parcialidade do Julgador,
eis que não demonstrada no caso concreto. Pelos argumentos expostos pela Defesa, verifica-
se que MM. Juiz a quo, ao prestar informações ao Órgão Superior, se limitou a transcrever
o quanto exposto nos autos, não havendo que se falar em qualquer juízo de valor.
Por fim, não se exige o deferimento da realização de exame de
dependência químico-toxicológica ante a mera alegação abstrata da condição de usuário
viciado em drogas pelo réu, ao revés, perquiri da demonstração de plausibilidade com
elementos concretos que indiquem a falta de capacidade de discernimento do agente, sendo
certo que o simples fato do acusado ser usuário de entorpecentes, não obsta a prática do
tráfico de drogas.
A respeito, registre-se entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que deve ser demonstrada a efetiva necessidade da realização de
perícia toxicológica, com base em elementos concretos, o que no presente não restou
comprovado pela Defesa. Nesse sentido, destaca-se:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE EXAME
DE
DEPENDÊNCIA
TOXICOLÓGICA.
INDEFERIMENTO
MOTIVADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502103-87.2019.8.26.0567 -Voto no
6
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP.
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O DA
ESPECIALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 3. No caso, o pleito formulado
pela defesa, com relação ao exame de dependência toxicológica, foi motivadamente
indeferido, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de
comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença
patológica. 4. "A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do
paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a
análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do
Magistrado" (HC 336.811/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe 1o/8/2016) (...) ” (HC 446.698/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).
Nesta esteira, insta esclarecer que o destinatário da prova para formação
da convicção fundamentada é o juiz (CPP, artigo 155), a quem compete avaliar a sua
relevância e pertinência (CPP, artigos 155, 251 e 400, § 1o), sendo certo vigorar no direito
processual penal moderno o princípio da discricionariedade regrada ou mitigada, o qual
está em perfeita consonância com o ordenamento e as garantias constitucionais do
contraditório e ampla defesa, já que, ao decidir sobre uma prova, deverá o Juiz motivar sua
decisão.
Afastadas as preliminares, passa-se a análise do mérito
Isto posto, no tocante a alegação de absolvição sob o argumento de que
não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e as autorias do crime imputado aos
Apelantes.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios materiais
daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (pp. 01),
boletim de ocorrência (pp. 05/08), autos de exibição e apreensão (pp. 11/12), fotos e
anotações referentes ao tráfico de drogas (pp. 30/36), relatório das investigações (pp.
178/179), além do laudo de exame químico-toxicológico (pp. 13, 73/76 e 174/176), os
quais atestaram que a droga apreendida seria crack.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos dos
depoimentos dos policiais militares, Ricardo da Silva Oliveira e Adilson Joaquim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502103-87.2019.8.26.0567 -Voto no
7
Oliveira (pp. 183 e 184 mídia), responsáveis pela prisão do réu.
Adota-se, transcrevendo, o resumo dos depoimentos colhidos em juízo
feito pelo juiz sentenciante (pp. 195), posto que bem compilada a prova oral registrada na
mídia acostada aos autos:
“Os policiais militares Ricardo e Adilson narraram que estavam em patrulhamento
quando receberam a informação de que o acusado estaria portando uma arma de fogo
no interior de um veículo; contaram que avistaram o acusado no veículo e ao visualizar
a viatura tentou adentrar na sua residência; com ele nada foi localizado, mas ao ser
indagado acerca de drogas, o acusado empreendeu fuga, mas logo capturado;
adentraram na residência e na casa encontraram a droga apreendida, além de
determinada quantia em dinheiro; esclareceram que já havia denúncias de tráfico de
drogas contra o acusado; informaram que foi franqueada a entrada na residência; o
quarto onde foi encontrada a droga era do acusado e de sua esposa; o local fica
próximo a uma escola e hospital.”
Nesse ponto, anote-se, primeiramente, que o fato de as testemunhas
serem agentes policiais não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, a
exemplo da prova técnica assinalando a natureza e a quantidade de substâncias ilícitas
apreendidas, típica de quem realiza sua comercialização.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
CREDIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-
se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de
entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4. Orienta-se a
jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob
o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção,
máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas
corpus não conhecido” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502103-87.2019.8.26.0567 -Voto no
8
julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).
No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÕES. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06.
Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia
probatória. Dosimetria da pena acertada. Escorreita a incidência do redutor, na terceira
fase da dosimetria, no percentual de 1/2 (metade). Regime inicial alterado para o
fechado, vencido o relator que fixava o aberto e substituía a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos” RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE
PROVIDO,
DESPROVIDO
O
DA
DEFESA
(TJSP;
Apelação
0020225-
91.2014.8.26.0344; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Marília - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018;
Data de Registro: 25/04/2018).
Ademais, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência pátria,
o depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante importância
probatória, sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial quando submetido
ao contraditório e em consonância com outras provas existentes no processo.
Assim, os relatos dos policiais são válidos e devem ser avaliados como
qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto à formação da
convicção do magistrado.
Por sua vez, tem-se que o apelante em juízo (pp. 185 - mídia), negou a
prática delitiva e disse que o entorpecente apreendido seria para o próprio consumo, bem
como as anotações referentes ao comércio de drogas estariam vinculadas ao seu passado.
Contudo, as versões prestadas pelo apelante não convencem, eis que
isoladas dos demais elementos de provas, sendo certo que as provas relativas ao tráfico de
drogas são robustas, entre elas, as embalagens plásticas comumente utilizadas para
acondicionar drogas e as anotações referente ao tráfico de drogas.
Desse modo, havendo elementos suficientes nos autos a indicarem que o
apelante praticava a conduta do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, inviável, também, a
desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da referida lei, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502103-87.2019.8.26.0567 -Voto no
9
eventual vício por parte do réu não afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no
indigitado dispositivo legal, especialmente porque nada impedia que ele consumisse drogas
e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realizasse atos de
traficância.
Confira-se, neste norte, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:
“Apelação Criminal - Tráfico ilícito - Apreensão de onze porções de maconha -
Recurso da defesa - Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de
desclassificação da imputação para a rubrica do artigo 28, da Lei no 11.343/06
Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e culpabilidade, demonstradas - Testemunhos
de policiais militares, seguros e sem contradições - Circunstâncias da prisão e denúncia
anônima denotam o destino comercial do material ilícito apreendido - Condição de
usuário ou dependente que não exclui a conduta típica relativa ao tráfico - Crime
caracterizado - Penas fixadas com parcimônia - Apelante beneficiado com a aplicação
do redutor do §4o do artigo 33, da Lei de Drogas e com o reconhecimento de sua
condição de semimputável - Regime (fechado), único adequado, in casu - Reprimenda
julgada extinta pelo cumprimento, ante o tempo que perdurou a prisão cautelar - Apelo
não provido” (Apelação no 0000497-36.2016.8.26.0363, 5a Câmara Criminal, Rel. Des.
Juvenal Duarte, j. 09/11/2017)
Logo, possível condição de usuário em nada inviabiliza a condenação
pelo delito de tráfico de drogas, pois não há incompatibilidade entre as condutas, motivo
pelo qual se repele a tese de desclassificação
Por fim, tem-se que a causa de aumento de pena estabelecida no artigo
40, inciso III, da Lei de Drogas deve ser mantida, uma vez que o tráfico de drogas era
praticado nas imediações de estabelecimento de ensino e hospital, conforme laudo pericial
de pp. 09/10.
Registre-se que a referida majorante fundamenta-se na difusão do dano e
na maior potencialidade do delito, em sua extensão, tendo em vista a exposição de pessoas
ao risco inerente à atividade criminosa.
Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda Câmara de Direito
Criminal:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Condenação de primeiro grau mantida, por
votação unânime, nesta instância recursal. Decisão colegiada que, por maioria de votos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502103-87.2019.8.26.0567 -Voto no
10
reduziu as penas dos acusados Rosângela e Gentil, vencido o Eminente Relator
Sorteado, que provia o recurso defensivo em maior extensão, ao afastar a majorante
prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06. TRAFICÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DE
ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO.
MANUTENÇÃO.
NECESSIDADE.
A
incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, não está
condicionada à comprovação de que o agente visasse a atingir os frequentadores dos
estabelecimentos discriminados no referido disposto legal, bastando a prática do tráfico
ilícito de entorpecentes nas suas dependências ou imediações. Precedentes. Manutenção
da causa especial de aumento de pena nesta instância recursal. Por maioria de votos,
recurso defensivo parcialmente provido, com redução das penas, vencido o Eminente
Relator Sorteado, Des. Willian Campos, que provia o recurso em maior extensão, para
afastar a majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06 ” (TJSP; Apelação
0001263-24.2016.8.26.0126; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data
do Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 21/06/2018).
Por conseguinte, a procedência da ação, era de rigor, nos termos da r.
sentença impugnada.
Passa-se ao exame da dosimetria das penas e do respectivo regime inicial
de cumprimento.
No que tange à dosimetria das penas, na primeira etapa, considerando os
elementos constantes nos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, atento às
circunstâncias e consequências do delito praticado, entendeu por bem, o magistrado, fixar
as pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em razão do apelante ostentar maus antecedentes (pp.
42
processo no 0000002-93.2015.8.26.0567) e pela nocividade do entorpecente
apreendido.
Nesse ponto, não obstante a necessidade de se fixar a pena-base acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e pela nocividade do entorpecente
apreendido uma das qualificadoras, o referido aumento aplicado se mostra desarrazoado,
entendo condizente aplicar-se o acréscimo de um quinto, fixando-a 06 (seis) anos de
reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstancias atenuantes e por ser o réu
reincidente (pp. 42/43 - processo no 1500051-70.2017.8.26.0444), sua reprimenda deve ser
majorada em 1/6, perfazendo 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502103-87.2019.8.26.0567 -Voto no
11
dias-multa.
Na derradeira fase, ausentes causas de diminuição de pena e por ter sido o
tráfico de drogas praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino e de hospital, a
pena foi aumentada em 1/6, no termos do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas,
perfazendo em definitivo 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 816
dias-multa, no mínimo legal.
No que tange a causa de diminuição de pena insculpida no §4o, do art. 33,
da Lei de Drogas, o apelante não faz jus ao benefício, uma vez que a reincidência obsta a
aplicação do redutor.
Ora, como se sabe, o artigo em comento trata da figura do “traficante
privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual”, no qual
estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário,
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização
criminosa.
Assim, tendo em vista que o tráfico privilegiado pressupõe a
primariedade do réu, incabível, no presente caso, a aplicação do benefício.
Quanto a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, atentando-se
aos parâmetros estabelecidos no art. 33 da Lei Penal, verifica-se que o regime inicial
fechado, é o mais recomendável para os fins de uma efetiva reprimenda.
Sabe-se que o crime de tráfico de drogas traz consigo diversos reflexos
sociais danosos, a conduta é grave, assim, o regime imposto deve-se pesar forte no intuito
de garantir a prevenção especial e geral da pena, com intuito de evitar a reincidência dos
réus, prevenir terceiros das consequências da incursão sobre essa conduta e penalizar o
acusado pelos seus atos, atendendo assim as funções sociais da pena educativa, preventiva
e retributiva, entendendo-se, portanto, inadequado o regime mais brando para o início de
cumprimento da pena privativa de liberdade.
Diante de tais considerações, rejeitam-se as preliminares, e, dá-se parcial
provimento ao recurso de apelação interposto, readequando-se a reprimenda nos termos
aqui expostos, mantendo-se no mais a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cláudio Marques relator